Tribunal: TJDFT
Processo: 0746334-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CRITÉRIOS. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. DEMONSTRAÇÃO. PROVA PERICIAL. PARTE REQUERENTE. BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. CUSTEIO. PODER PUBLICO. INCIDÊNCIA DO ART. 95, § 3o, DO CPC/15 E DA PORTARIA CONJUNTA No 101/2016 DO TJDFT.
1. A inversão do ônus da prova somente ocorrerá, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação da parte ou quando ela for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
2. Demonstrada a hipossuficiência técnica e econômica dos adquirentes do imóvel em relação à construtora, cabível a inversão do ônus da prova, com fulcro no artigo 6o, inciso VIII, do CDC.
3. Consoante dispõe o § 3o do artigo 95 do CPC/15, quando se tratar de perícia cujo pagamento recaia sobre beneficiário da gratuidade de justiça, e essa for realizada por particular, os honorários periciais serão pagos pelo Poder Público, respeitando a tabela do respectivo tribunal ou, na ausência dessa, do CNJ.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido em parte.